Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-74.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0005156-74.2017.8.07.0010 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Pedro Bastos de Lima Daudeth Comercial de Balanças Ltda - EPP Embargados: Daudeth Comercial de Balanças Ltda – EPP José Gregório dos Santos Pedro Bastos de Lima Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Daudeth Comercial de Balanças Ltda - EPP (Id. 25266182) e por Pedro Bastos de Lima (Id. 25232808) contra o acórdão (Id. 24764959) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante (Daudeth Comercial de Balanças Ltda – EPP). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Pedro Bastos de Lima no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargos no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator